Tribunal: CARF
Processo: 13855.001480/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001480/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.687 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
EMPREITEIRA BOTEGA S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
SÚMULA VINCULANTE CARF No 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples Federal foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FCA/SP no 563.515, de 02.08.2004,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001480/2006-11
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001480/2006-11

com efeitos a partir de 01.01.2002, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fl. 52:
Art. 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do Simples a partir do
dia 01/01/2002 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: EMPREITEIRA BOTEGA S/C LTDA
CNPJ: :01.871.685/0001-04
Data da opção pelo Simples: 6/05/1997
Situação excludente (evento 06):
Descrição: atividade econômica vedada: 7450-0/01 Seleção e agenciamento de
mão-de-obra
Data da ocorrência: 07/08/1999
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII; art.12; art.14, I;
art.15, II, Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art. 73, Instrução Normativa
SRF no 355, de 29/08/2003: art.20, XII; art. 21; art. 23; art. 24, II, c/c parágrafo único.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da
Lei no 9.317, de 1996. e suas alterações posteriores.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 1a Turma DRJ/POR/SP no 14-19.061, de 13.03.2008, e-fls.
66-68:
ATO DECLARATÓRIO. NULIDADE.
Constatado que o envio da intimação fiscal foi endereçada corretamente para o
domicilio fiscal do contribuinte improcede a argüição de nulidade.
Solicitação Indeferida
Recurso Voluntário
Notificada em 21.05.2008, e-fl. 74, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.05.2008, e-fls. 74-84, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE E
NULIDADE DO PROCESSO:
Conforme já mencionado, a empresa recorrente foi surpreendida com
comunicado da Receita Federal que informava ter sido ela retirada como optante do
SIMPLES.
Após o recebimento desta comunicação seu representante legal dirigiu-se até a
Agência da Receita Federal da cidade de Barretos, SP, onde foi informado que havia
sido enviada pela Receita comunicação, via SEDEX com AR, dando oportunidade de
apresentação de defesa administrativa ora recorrente.
Como nenhum dos representantes legais ou qualquer dos funcionários da
recorrente havia recebido qualquer documento da Receita Federal que dava
oportunidade de apresentação de defesa, foi solicitada e concedida cópia do suposto
comprovante de recebimento.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001480/2006-11

No documento havia realmente uma assinatura, certo que segundo a Receita a
assinatura teria emanado do punho de Cleber Marcelo Botega, pessoa que foi sócio da
empresa recorrente, Ao contrário do alegado, e como comprovava e comprova o laudo
grafotécnico anexo a primeira defesa apresentada e cuja cópia segue também anexa a
esta defesa, a assinatura lançada no AR não saiu do punho do Sr. Cleber Marcelo
Botega.
Nem mesmo o número do RG informado no AR pertence ao Sr. Cleber.
Mesmo diante destes fatos a la Turma de Julgamento indeferiu o recurso
apresentado pela ora recorrente, sob o fundamento de que uma vez constatado o envio
da intimação fiscal para o domicilio fiscal do contribuinte, não há que se falar em
nulidade.
Sem razão, porém, a decisão, sendo vejamos.
Nenhum dos representantes legais ou funcionários da recorrente recebeu
qualquer carta AR da Receita para apresentação de defesa quanto ao
desenquadramento da mesma do SIMPLES.
Simplesmente a empresa foi desenquadrada, sem direito de defesa.
A assinatura lançada no suposto aviso de recebimento não foi emanada do
punho do ex-sócio da empresa Sr. Cleber Marcelo Botega como faz prova cabal o
laudo pericial anexo.
Desta forma, flagrante o cerceamento no direito de defesa e contraditório da
empresa recorrente, assegurados pelo inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal,
pois a ela foi imposta uma penalidade administrativa sem direito de defesa. [...]
E, uma vez tendo ocorrido o cerceamento no direito constitucional de defesa da
ora recorrente, impõe-se a nulidade deste processo administrativo, devendo ser
instaurado novo processo, com nova intimação da recorrente para apresentação de
defesa ou anulados os atos posteriores e determinada a intimação para a ora recorrente
apresentar sua defesa.
Nem se argumente que o simples fato de que o suposto aviso de recebimento foi
endereçado ao endereço de correspondência da recorrente há prova de seu
recebimento, pois se assim fosse não haveria necessidade da correspondência ser
enviada com AR e nem mesmo da pessoa que assina o AR identificar-se.
II - DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO E DECRETAÇÃO DE
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO:
Expostos os fatos e fundamentos, pede a recorrente seja o presente recurso
recebido, pois tempestivo. Posteriormente, seja dado provimento ao mesmo, com o
fim de que seja declarado o cerceamento no direito de defesa da ora recorrente e em
conseqüência a nulidade deste procedimento administrativo, ou, alternativamente,
sejam anulados os atos praticados após o suposto envio de correspondência para
apresentação de defesa da ora recorrente, com nova oportunidade para que ela
apresente defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Estes os termos em que, j. esta aos autos, pede e espera deferimento.
É o Relatório.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001480/2006-11

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001480/2006-11

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorava à época, dispunha:
Art. 15 [...]
§3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o contraditório
e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo
Por seu turno, o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No voto condutor do Acórdão da 1a Turma DRJ/POR/SP no 14-19.061, de
13.03.2008, e-fls. 66-68, restou consignado:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001480/2006-11

A nulidade arguida pela manifestante não pode prosperar. Como se v8 do
documento de fl. 18 — AR — o endereço ali constante é aquele referido pela
contribuinte como seu domicilio fiscal e que consta nos registros da Receita Federal
como tal. Portanto, a intimação foi corretamente enviada para o domicilio fiscal eleito
pela empresa.
Ora, se a intimação foi endereçada corretamente, e se foi recebida por diretor ou
preposto ou porteiro da empresa, que se identificou na presença do agente do correio
como sendo um de seus sócios, preenchendo à sua vista o referido AR, creio que tal
fato resume-se a um problema interno da empresa.
Dispõe o art. 23, II do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, com a
redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 1999 tributário:
Art. 23 - Far-se-á a intimação:
II- via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo. [...]
O supracitado artigo, em seu parágrafo 4o, esclarece o conceito de domicilio:
§ 4o - Considera-se domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo, o endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da
Receita Federal.
Verifica-se, pelos documentos acostados aos autos, que a interessada tem como
domicilio tributário fornecido, para fins cadastrais, A. Secretaria da Receita Federal
aquele no qual foi tomada ciência da sua exclusão do Simples, por meio de A.R. de fl.
18, à Rua Antônio Bruno, 1.200 - Centro - Jaborandi/SP. [...]
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, o contribuinte nada alegou.
Entretanto, verifica-se que o motivo da exclusão apontado no ADE n° 563615,
de 02/08/2004, é " atividade econômica vedada CNAE 7450-0/01 — Seleção e
agenciamento de mão-de-obra".
O contrato de constituição da empresa, juntado por cópia às fls. 08/10, em sua
cláusula segunda, registra que o objetivo social da empresa "será o serviço de mão-de-
obra na atividade agrícola". Registrou-se com o CNAE 1.0 / CNAE FISCAL 1.1 ...
7450-0/01, SELEÇÃO E/OU AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA.
Como se vê, a atividade econômica exercida pelo interessado encontra vedação
ao ingresso no Simples, a teor do art. 9°, XIII, da Lei n° 9.317, de 1996.
Pelo exposto, voto pelo indeferimento da manifestação.
Na intimação via postal enviada para o domicílio fiscal a data de 27.08.2004, e-fl.
25, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade em 16.05.2006, e-fl. 03. Verifica-
se que a decisão de primeira instância está correta.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.687 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001480/2006-11

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital